Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA - CPF: 020.443.321-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS –
ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO – AÇÕES AUTÔNOMAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Alexandro Romeiro da Silva
contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0001978-45.2013.811.0011, a qual indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo.

Inconformado com o
decisum
, o agravante ingressou com o presente recurso, pugnando, em suma, pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo, argumentando que foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (Id. 118884456, pp. 1-7).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu os argumentos do agravante, pugnando pela manutenção da decisão vergastada (Id. 118884459, pp. 1-10).

Em juízo de retratação o magistrado de primeiro grau manteve o
decisum
objurgado pelos seus próprios fundamentos (Id. 118884461).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo,
conforme se dessume do seguinte sumário:

“
Agravo em execução
—
Executivo de Pena – Agravante, cumprindo pena unificada de 28 anos, 01 mês e 13 dias, além de 215 dias-multa, cumprindo pena, atualmente em regime fechado -
irresignação defensiva – Almejado reconhecimento da continuidade delitiva – impossibilidade – ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71 do Código Penal – condutas delitivas autônomas, isoladas e independentes – vítimas diferentes, modo de execução diversos, bens jurídicos distintos e falta de comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra – manutenção do
decisum
que se impõe
– Pelo desprovimento do agravo”
(Id. 122972492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prima facie
, observo que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

Conforme mencionado alhures, trata-se de agravo em execução manejado por
Alexandro Romeiro da Silva
contra a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois delitos de roubo.

Segundo narrativa constante nas razões vertidas no presente agravo em execução penal, o agravante possui duas condenações por crime de roubo (ação penal n. 0002061-11.2012.811.0039, data da infração 9.7.2012, comarca de São José dos Quatro Marcos e ação penal n. 0000358-95.2013.811.0011, data da infração 6.8.2012, comarca de Mirassol D’Oeste) que segundo a defesa foram praticados do mesmo
modus operandis
, tempo, lugar e o mesmo tido de crime.

Após analisar detidamente este caderno processual, entendo que não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de roubo narrados pelo agravante.

Existem três teorias sobre a natureza jurídica do crime continuado, entretanto, prevalece que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica, segundo a qual as várias ações levadas a efeito pelo agente que, analisadas individualmente, já consistiriam em infrações penais, são reunidas e consideradas fictamente como um delito único para fins de aplicação da pena.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Tendo por base o citado dispositivo, podemos afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente pretende ver reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados em 9.7.2012 e 6.8.2012.

Nesse sentido, verifico que o primeiro delito (9.7.2012) foi praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo em um estabelecimento comercial denominado
“Supermercado São José”
, conforme se extrai da denúncia. Confira-se:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de julho de 2012, por volta de 13h00min, na Rua Santa Catarina, Centro, em frente à Loja Oba Oba, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA, vulgo “RATINHO” e “RASTREADO”, e VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA, vulgo “ALEMÃO”, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$ 14.782,00 (catorze mil setecentos e oitenta e dois reais) em espécie, pertencentes ao estabelecimento comercial Supermercado São José.”

Já o segundo fato (6.8.2012) alegado pela defesa foi praticado pelo agravante contra a vítima
Welliton Barbi Queiroz
e em um estabelecimento comercial denominado
“Oba Oba Fashion Center”
, conforme narrativa constante na denúncia. Veja-se:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA, vulgo “RATINHO” e VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA, vulgo “Alemão”, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do delito previsto no artigo 157,§2o, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, “(...) no dia 06 de agosto de 2012, por volta das 09h00min, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, os denunciados com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em dinheiro e certa quantia em cheques, da vítima
Welliton Barbi Queiroz
, funcionário da
empresa ‘Oba Oba Fashion Center’
, a qual pertencia os valores subtraídos. Com efeito, consta dos autos que data em questão, como de costume, os denunciados aguardaram a vítima sair da empresa ‘Oba Oba Fashion Center’ em direção a agencia bancária, momento em que se dirigiram até ela na motocicleta de Alexandro. Na Av. Amadeu Teles Tamandaré, ao aproximarem-se da vítima, que também estava de motocicleta, Alexandro deu uma ‘fechada’ nesta, momento em que Valdomiro desceu da motocicleta já com a arma em punho e anunciou o assalto, ordenando que a vítima passasse tudo o que tinha. Após, apoderaram-se do malote que a vítima trazia consigo contendo dinheiro e cheques, os assaltantes empreenderam fuga do local em desabalada carreira, enquanto que a vítima permaneceu no local, muito abalada, sem sequer conseguir ligar para a polícia”.

Conforme citado anteriormente, a maneira de execução dos delitos é um fator determinante para o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido, extrai-se das narrativas acima que os delitos praticados pelo agravante não guardam relação de igualdade no que concerne ao modo de execução.

Ressalto que os crimes foram praticados em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo com vítimas diferentes, e em condições de lugar e tempos distintos, fato que denota nítida distinção entre os delitos.

Finalmente, consigno que o art. 71 do Código Penal exige também que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, conforme exemplificado com maestria por Rogério Greco, cujo exemplo, por guardar certa semelhança com o presente caso, peço
vênia
para transcrever:

“...Se, por exemplo, determinado agente, como se tem verificado ultimamente pelos noticiários jornalísticos, pretende roubar todas as agências bancárias de uma pequena cidade do interior, pois chegou ao seu conhecimento de que nela não havia um policiamento adequado e, assim, conseguir subtrair valores de três agências diferentes, é possível visualizar nessa hipótese uma relação de contexto ou uma unidade de desígnio. Ou seja, as três infrações penais praticadas estavam interligadas; a finalidade era a de levar a efeito, num único dia, os três roubos (...)

Imagine-se, agora, outro exemplo: Suponhamos que determinado agente tenha praticado um delito de roubo numa agência bancária localizada em Belo Horizonte. Dias mais tarde, depois de ter consumido com todos os valores por ele subtraídos, resolve levar a efeito nova empreitada criminosa, vindo a roubar valores de outra agência, na mesma cidade. Pergunta-se: Qual a unidade de desígnio ou a relação de contexto que se pode visualizar entre as duas infrações apontadas? Obviamente que nenhuma, razão pela qual não poderá ser beneficiado com a ficção jurídica do crime continuado.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 13. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 595-596).

Portanto, havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos apontados, não é possível a concessão do benefício pretendido, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas, o que, frise-se, impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE ROUBO PRATICADOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DELITOS COMETIDOS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 2. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas,
contra vítimas diferentes
,
que não tinham relação umas com as outras
, e praticados em concurso de comparsas diversos, caracterizando, em verdade, a reiteração criminosa. 3. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida”
(TJDF, Agravo em Execução Penal n. 07270730220218070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3.2.2022).

Diante de tais fatos, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao agravo
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022